Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-57.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016203-57.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELLEN RUBIA DE OLIVEIRA AVELINO RAMOS - CPF: 028.493.671-50 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 01.930.534/0001-80 (RECORRIDO), ESCOLA EST.DE SUPLENCIA DE I E II G PROF.ALFREDO MARIEN - CNPJ: 01.609.235/0001-48 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016203-57.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Ellen Rubia de Oliveira Avelino Ramos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ENSINO MÉDIO. EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO CONCLUSÃO DA ETAPA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Estado ao fornecimento de histórico escolar completo do 1º ano do ensino médio cursado em 2008, de inclusão da Escola Futura no polo passivo da lide e de indenização por danos morais, sob a alegação de que a ausência do documento impediria a conclusão de curso superior.

2. No presente caso, a autora, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para condenar o Estado a fornecer o histórico escolar completo do 1º ano do ensino médio cursado em 2008 e que seja determinada a inclusão da Escola Futura no polo passivo da lide, bem como o recebimento de indenização por dano moral. Em sua inicial, alega que, no ano de 2008, esteve regularmente matriculada no 1º ano do ensino médio, na escola estadual Domingos Aparecido dos Santos. Aduz que, em razão de precoce gravidez e dificuldades econômicas, solicitou transferência e não concluiu o ano letivo de 2008. Assevera, ainda, que, no ano de 2009, matriculou-se no CEJA Alfredo Marien, contudo, desistiu. Sustenta que, após concluir o 2º e 3º anos do ensino médio na Escola Futuro, ao requerer o certificado de conclusão, foi informada de que seria necessário apresentar o respectivo historio escolar completo, o que foi negado pela escola estadual Domingos Aparecido dos Santos, o que a impede de concluir o curso superior de Biomedicina.

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora concluiu a 1ª fase do ensino médio, de modo a fazer jus à emissão de histórico escolar completo; (ii) estabelecer se há dever do ente público de emitir histórico escolar quando não concluído o período letivo; (iii) determinar se há responsabilidade estatal por danos morais; e (iv) verificar a necessidade de inclusão da Escola Futura no polo passivo da demanda.

4. No presente caso, de acordo com a prova documental, restou comprovado que, no ano de 2008, a Recorrente esteve matriculada no 1º ano do Ensino Médio regular, no período noturno, na Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, município de Rondonópolis/MT, conforme matrícula nº 811696. Porém, consta no sistema GED o registro de que não concluiu o ano escolar mencionado (2008), sendo certo que no documento capturado do GED, há registro, na aba “Situação” de: “TRANSFERIDO DA ESCOLA” para todas as disciplinas ali elencadas. Quando ao ano de 2009, consta nova matrícula da Recorrente, na 1ª fase do Ensino Médio – modalidade CEJA (Educação de Jovens e Adultos), na escola CEJA Prof. Alfredo Marien, também em Rondonópolis/MT, sob a matrícula nº 1713923, no período vespertino. Contudo, novamente não houve conclusão da etapa, como se constata do documento capturado do sistema GED, onde consta, na aba “Situação”, o seguinte: “AFASTADO POR DESISTÊNCIA”, o que comprova que a autora mais uma vez não concluiu a 1ª Fase do Ensino Médio.

5. Cumpre ainda ressaltar que, na própria inicial, a autora confirma que
“solicitou transferência no mês de julho de 2008, motivo pelo qual não concluiu formalmente o ano letivo naquela unidade escolar. No entanto, a escola Domingos (1ª Reclamada) chegou a emitir documento parcial de histórico escolar — utilizado pela autora em momento posterior para inscrição em exames supletivos, e para fins de prosseguimento de seus estudos
”; E, quanto ao ano de 2009, “
chegou a realizar matrícula no CEJA Alfredo Marien (2ª Reclamada), porém consta nos registros que houve desistência
”.

6. A emissão de histórico escolar completo pressupõe a conclusão regular do período letivo ou, ao menos, o registro formal de aproveitamento das atividades desenvolvidas, o que não se verifica no caso concreto.

7. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrada a conclusão da 1ª fase do ensino médio.

8. Desta forma, se não há prova de que a autora tenha concluído a 1ª Fase do Ensino Médio não há como condenar o ente público a emitir histórico escolar completo referente ao citado ano.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Pois bem! Da analise dos autos, bem como de todo os elementos probatórios existentes é de se ver que a parte demandante solicitou transferência no ano de 2008 e desistiu no ano de 2009, tratando-se, pois assim de fatos incontroversos. Ademais, não existem elementos de prova pela negligencia estatal como causa direta do evento danoso que a parte alega sofrer e/ou que tivesse dado causa. Desta feita, a emissão de histórico escolar pressupõe a conclusão regular do período letivo ou, ao menos, o registro formal das atividades desenvolvidas. Relativamente à documentação do CEJA Prof. Alfredo Marien, os documentos indicam que houve matrícula em 2009, mas com posterior desistência, conforme admitido pela própria autora. Não se demonstra, assim, de forma inequívoca, a existência de direito a documentos de aproveitamento ou conclusão parcial
”.

10. Inexiste comprovação de negligência estatal ou de conduta ilícita apta a configurar dano moral indenizável.

11. Por fim, rejeito o pedido de inclusão
da Escola Futuro no polo passivo
, por entender não ser necessária para elucidar os fatos, haja vista que na naquela instituição a autora concluiu a 2ª e a 3ª fases do Ensino Médio (EJA), sendo que a discussão nestes autos cinge-se na conclusão da 1ª fase do Ensino Médio. Logo, a inclusão da Escola Futuro no polo passivo mostra-se desnecessária, uma vez que a controvérsia se limita à não conclusão da 1ª fase do ensino médio, sendo incontroverso que naquela instituição a autora concluiu as fases posteriores.

12. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026